Tribunal: TJSP
Processo: 2335445-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
V O T O No 42543

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão de indeferimento da tutela de urgência. Decisão mantida. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Inadimplemento das obrigações de "não solicitação" e "não competição" estipuladas no Acordo de Sócios, não comprovadas sumariamente.
Recurso desprovido.